Tribunal: TJBA
Processo: 8007772-08.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007772-08.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PFB CONSULTORIA E GESTAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

ITIV
.

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. ART. 156, II, § 2º DA CARTA POLÍTICA
. VALOR DO IMÓVEL
NÃO EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES TJBA.

RE 796376 -
SC
. TEMA 796.

RECURSO DA AUTORA, CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU, CONHECER EM PARTE
O RECURSO DA AUTORA
E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE
E
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA